Tribunal: TJPA
Processo: 0815155-72.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815155-72.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ELIELSON CARDOSO SANTOS

APELANTE: LEANDRO DE SOUSA FERREIRA, THAILSON RENNE PEREIRA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0815155-72.2021.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelantes: Leandro de Sousa Ferreira, Thailson Renne Pereira Lobato e Elielson Cardoso Santos

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. TRÊS RÉUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, V E VII, §2°-A, I DO CP. ART. 157, §2°, II E §2°-A, I DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Tendo havido a interposição de dois recursos pela mesma parte sobre uma mesma sentença, o segundo não merece ser conhecido, porque consumada a preclusão do direito de recorrer. Obediência do princípio da unicidade recursal ou “unirrecorribilidade”.
Não conhecimento da
Apelação Criminal
interposta em favor de
Leandro de Sousa Ferreira

no dia 19/04/2022, em que consta como signatária a defensora Léa Cristina B. de Siqueira de V. Serra.

2) Apelação de Elielson Cardoso Santos.

2.1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu, em conjunto com os demais denunciados, de dois delitos de roubo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2.2
) Dosimetria da pena. Pedido de reanálise da dosimetria. Deslocamento d
a majorante do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca para a primeira fase da dosimetria, tornando desfavorável o vetor da culpabilidade do agente e circunstâncias do crime para que, na terceira fase, a pena seja aumentada só em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP e, ainda, reconhecer a atenuante da menoridade relativa em seu favor, fixando a pena final do recorrente para 0
7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

2.3)
Conhecimento e parcial provimento do recurso para redimensionar a pena do recorrente
.

3) Apelação de
Thailson Renne Pereira Lobato
.

3.1)
Pedido de desclassificação para o roubo na modalidade tentada. Insubsistência. A
consumação do crime de roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou violência para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse. Teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”. Súmula 582 do STJ.

3.2) Participação de menor importância. Não é viável

a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, uma vez que esta só deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o agente contribuiu de forma ínfima ao crime, isto é, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.
In casu
, o ato perpetrado pelo apelante não foi de pouca relevância.

3.3) Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão Ausência de interesse recursal. Magistrado já fixou a pena-base no patamar mínimo e reconheceu a atenuante da confissão em favor do recorrente. Não conhecimento nesse particular.

3.4) A Teoria da Co-culpabilidade não foi incorporada pela legislação penal, nem reconhecida pela jurisprudência. Ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social dos apelantes, a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos.

3.5) Pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa. Devida. Consta nos autos carteira de identidade do recorrente, indicando como data de nascimento o dia 17/05/2001, logo, na data do fato (03/10/2021), o recorrente tinha 20 (vinte) anos, fazendo jus, portanto, a referida minorante.

3.6) Dosimetria da pena não impugnada. Matéria de ordem pública. Efeito extensivo, réu que se encontra na mesma situação fático-jurídica do recorrente.
De ofício
, procedo o deslocamento d
a majorante do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca para a primeira fase da dosimetria, tornando desfavorável o vetor da culpabilidade do agente e circunstâncias do crime para que, na terceira fase, a pena seja aumentada só em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, fixando a pena final do recorrente para 0
7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

3.7) Conheço parcialmente e, na parte conhecida, dou parcial provimento para reconhecer a atenuante da menoridade relativa. De ofício, procedo a readequação da dosimetria da pena.

4) Apelação de
Leandro de Sousa Ferreira
. Dosimetria da pena. E
m observância ao disposto no art. 68, § único do CP, realiza-se o deslocamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca para a primeira fase do cálculo dosimétrico, para considerar desfavorável à recorrente as circunstâncias do crime. Modificação da pena definitiva que não majora a reprimenda final do apelante imposta pelo Juízo
a quo
, em estrita observância ao princípio da
non reformatio in pejus.
Pena final fixada em
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

4.1)
Conhecimento e provimento do recurso para redimensionar a pena do recorrente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 13/11/2023 e 21/11/2023,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do Recurso
interposto em favor de
Leandro de Sousa Ferreira

no dia 19/04/2022, em que consta como signatária a defensora Léa Cristina B. de Siqueira de V. Serra,
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
interposto por Elielson Cardoso Santos para redimensionar sua pena. CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de
Thailson Renne Pereira Lobato
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de
Leandro de Sousa Ferreira para redimensionar sua pena. E, de ofício, redimensionar a pena do corréu que não impugnou a terceira fase da dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
LEANDRO DE SOUSA FERREIRA
,
THAILSON RENNE PEREIRA LOBATO

e

ELIELSON CARDOSO SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Penal de Belém/PA, nos autos do processo n° 0815155-72.2021.8.14.0401, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, II, V e VII e §2°-A do CP e no art. 157, §2°, II, §2°-A, I do CP, em continuidade delitiva, fixando a pena de todos em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, a serem cumpridas no regime fechado.

O acusado
Elielson Cardoso Santos
insurgiu-se da sentença, por meio das
razões recursais
de Id. Num. 10140147 – Pág. 1/7, defendendo que não restou suficientemente demonstrado nos autos a materialidade e autoria dos crimes que lhe estão sendo imputados, de modo que requer seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, para que sua pena seja diminuída.

Já o acusado
Thailson Renne Pereira Lobato
, em suas
razões recursais
(Num. 8424138 – Pág. 1/11), pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, eis que entende que não existe nenhum elemento concreto que permita sua fixação acima do patamar mínimo.

Além disso, entende ser o caso de aplicação da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1° do CP, eis que em nenhum momento perpetrou violência ou grave ameaça contra as vítimas.

Entende que é necessária a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo tentado, eis que as vítimas puderam reaver seus bens.

Por fim, requer seja reconhecido em seu favor as atenuantes da primariedade, menoridade relativa, confissão espontânea, arrependimento e da co-culpabilidade, reduzindo a pena, de modo que possa iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

O acusado
Leandro de Sousa Ferreira
interpôs dois recursos de apelação com
razões recursais
distintas, muito embora em ambos esteja assistido pela Defensoria Pública.

No dia 07/02/2022, sob assistência do defensor Vladimir Augusto de C. L. e A. Koenig, interpôs a Apelação Criminal com as respectivas razões (Num. 8424134 – Pág. 1/6), argumentando que a pena foi aumentada no acima do grau mínimo previsto no §2º do artigo 157 do CP, apenas em razão da existência de três hipóteses de aumento de pena previstas nos seus incisos, a saber, II, V e VII, sem qualquer fundamentação concreta.

Alega que tal aumento viola o disposto na Súmula 443 do STJ, de modo que requer que o aumento se dê em seu grau mínimo.

Ademais, entende que o concurso de causa especiais de aumento de pena atrai a regra do art. 68, parágrafo único do CP, pelo o que entende que caberia ao juízo sentenciante limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente, a fim de evitar uma pena desproporcional como a que se deu neste processo.

Já no dia 19/04/2022, sob assistência da defensora Léa Cristina B. de Siqueira de V. Serra, interpôs Apelação Criminal, cujas razões sustentam a insuficiência probatória dos autos a ensejar a condenação, pelo o que pugnou para que fosse reconhecida sua absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP (Num. 9063568 – Pág. 1/7).

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8424150 – Pág. 1/7 e Num. 11913433 – Pág. 1/2), o Ministério Público requereu o conhecimento dos recursos e, no mérito, os seus improvimentos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento dos recursos da defesa e, no mérito, parcial provimento tão somente do recurso interposto por Leandro de Sousa Ferreira, para que seja procedido apenas um aumento, na terceira fase da dosimetria (Num. 13251171 – Pág. 1/23).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, observa-se que em face da sentença condenatória proferida nesses autos o acusado Leandro de Sousa Ferreira interpôs duas Apelações Criminais, sendo uma datada de 07/02/2022 (Num. 8424134 – Pág. 1/6) e outra de 19/04/2022 (Num. 9063568 – Pág. 1/7), muito embora em ambas tenha sido assistido pela Defensoria Pública.

Com efeito, o princípio da unicidade recursal ou “unirrecorribilidade” anuncia que não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão.

A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último, eis que houve a preclusão consumativa do direito de recorrer.

Diante disso, tendo por consideração que a Apelação Criminal interposta pelo defensor Vladimir Augusto de C. L. e A. Koenig foi interposta por primeiro (07/02/2022),
deixo de conhecer o recurso interposto no dia 19/04/2022, em que consta como signatária a defensora Léa Cristina B. de Siqueira de V. Serra, por violação ao princípio da unicidade recursal
.

No mais, quanto às demais
Apelações Criminais constantes nos autos
, entendo que estas devem ser
conhecidas
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Dado que cada um dos recorrentes apresentou razões recursais próprias e distintas, passar-se-á a análise isolada de cada uma delas.

I – APELAÇÃO CRIMINAL DE

ELIELSON CARDOSO SANTOS

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
dos crimes que lhe estão sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens das vítimas
restou suficientemente comprovada nos autos
,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 8423922 – Pág. 9)

e do
depoimento, em juízo, do policial
que fez a apreensão do recorrente e de seus comparsas na posse dos bens da vítima, Sr. Wagner Rodrigues Ferreira (Num. 8424088 – Pág. 1 – 00:05:23).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, os quais procederam a prisão do denunciado, esclareceu em audiência, que os réus foram encontrados com os pertences das vítimas, o que indica que os réus tinham vínculo com a
res delitiva
.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima afirmou em juízo
que reconheceu o recorrente e seus comparsas, notadamente porque estes foram presos em flagrante, enquanto praticam o ato delitivo (Num. 8424087 – Pág. 1 – 00:12:58).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
o apelante, juntamente com os demais denunciados, foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou e que, ainda vitimou outra mulher que estava na rua
(Num. 8424087 – Pág. 1 – 00:02:53)
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação
.

Além disso, a vítima também esclarece que o roubo foi realizado com emprego de uma faca e uma arma de fogo (Num. 8424087 – Pág. 1 – 00:01:50), tendo permanecido com sua liberdade restringida, por 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos, enquanto os denunciados o faziam circular pela cidade atrás de outras vítimas (Num. 8424087 – Pág. 1 – 00:14:57).

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque o próprio recorrente assumiu as práticas delitivas (Num. 8424091 – Pág. 1 – 00:00:05).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares de dois crimes de roubo, uma em face da vítima Francisco Júnior Maciel Barbosa (art. 157, §2°, II, V e VII e §2°- A, do CP) e outro em face da vítima Ana Carolina Bahia Medeiros (art. 157, §2°, II e §2°-A do CP)
.

Subsidiariamente, pleiteia a
reanálise da dosimetria da pena
, para que sua pena seja reduzida.

A esse respeito, considerando que todos os recorrentes encontram-se
na mesma situação fático-jurídica do recorrente, bem como em atenção
aos princípios de economia e celeridade processual,
reservo-me a apreciá-lo ao final, em conjunto com os demais recorrentes
.

II – APELAÇÃO CRIMINAL DE THAILSON RENNE PEREIRA LOBATO

Inicialmente, insurge-se o recorrente quanto à capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos, por entender que não restou configurado nos autos a consumação do roubo, requerendo, assim, a
desclassificação do roubo, para a sua modalidade tentada
.

É sabido que a consumação do crime de roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou violência para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n°
1.499.050/RJ
(Tema 916)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que
o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp: 1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 RDTJRJ vol. 107 p. 82 RSSTJ vol. 46 p. 489) (grifo nosso).

O Recurso Repetitivo citado, outrossim, deu origem à Súmula 582, daquele mesmo Superior Tribunal que dispõe,
in verbis
:

Súmula nº 582 do STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Veja-se que, com tal entendimento,
adotou-se no ordenamento pátrio a
teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”
,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro.

Dessa forma, não se faz necessário que a coisa, além de apreendida, seja transportada para outro lugar (teoria “
ablatio
”) ou que a vítima perca o contato visual do acusado, de modo que, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, haverá a consumação do delito.

In casu
,
analisando as provas constantes dos autos, observa-se que, após grave ameaça,
os celulares das vítimas e a renda do motorista do aplicativo passaram para o poder do agente
, no entanto, em razão de continuarem dentro do veículo a procura de mais vítimas, foram interceptados pela polícia sendo presos em flagrante.

Além disso, não se pode esquecer que um dos assaltantes conseguiu fugir com a renda da vítima (Num. 8424087 – Pág. 1 – 00:12:38), logo,
resta evidente que houve consumação do crime de roubo, sendo inviável o pleito defensivo, razão pela qual o rejeito
.

Requer, ainda, que seja aplicada a causa de diminuição de pena referente à
participação de menor importância
, prevista no art. 29, §1°, do CP.

É sabido que tal causa de diminuição de pena só deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o agente contribuiu de forma ínfima ao crime, isto é, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.

In casu
, verifico que a vítima relatou em juízo que o acusado Thailson foi quem entrou primeiro em seu carro lhe abordando (Num. 8424087 – Pág. 1 – 00:06:20).

Além disso, a vítima esclareceu que, durante o assalto, 03 (três) elementos saiam do carro para abordar outras vítimas enquanto o outro assaltante permanecia no carro lhe ameaçando com uma faca para que não fugisse com o veículo (Num. 8424087 – Pág. 1 – 00:09:20), então, mesmo o ora recorrente defenda que não saiu do carro em momento algum, sua ação dentro do carro se mostrou imprescindível para a ação de seus demais comparsas.

Sendo assim, entendo que o
ato perpetrado por Thailson não foi de pouca relevância, mas sim, essencial para o deslinde da infração penal
, de modo que não há o que se falar na aplicação da causa de diminuição da pena insculpida no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como seja reconhecida em seu favor as atenuantes da primariedade, menoridade relativa, confissão espontânea, arrependimento e da co-culpabilidade.

Rememoro que a dosimetria da pena será feita ao final o voto, uma vez que todos os recorrentes se encontram na mesma situação fático-jurídica do recorrente. No entanto, considerando algumas particularidades do pedido do presente apelo, entendo por analisar algumas dela desde logo.

Vejamos.

Inicialmente, quanto ao pleito subsidiário de que a
pena-base seja fixada no mínimo legal
, identifico que o juízo ‘a quo’ já fixou a pena-base no mínimo legal, conquanto tenha valorado como neutra todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Sendo assim,
resta evidente a ausência de interesse recursal nesse particular
.

De igual modo, no que tange ao reconhecimento da
atenuante da confissão
, entendo que tal pleito
também não merece ser conhecido
, eis que o magistrado já reconheceu em favor do acusado tal atenuante, apenas deixando de aplicá-la em razão da pena-base já se encontrar no mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ.

Ademais, quanto às
atenuantes da primariedade e de arrependimento
, entendo que estas não possuem amparo na legislação penal, de modo que não tem o condão de minorar a pena do recorrente.

Também não merece prosperar o pedido de reconhecimento da
atenuante da coculpabildiade
.

Isso porque, segundo aludida teoria, o indivíduo que não pode usufruir dos seus direitos fundamentais mínimos não deve ser inteiramente
responsabilizado pela prática do ato ilícito, posto que o Estado não
cumpriu com seu papel constitucional de fornecer políticas públicas que
o afastassem da situação de vulnerabilidade social.

No caso em tela, ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social do apelante, entendo que a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos.

Cumpre frisar, outrossim, que tal teoria não foi incorporada pela
legislação penal pátria ou reconhecida pela jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4
.
Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos
. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.

[...]

6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.318.170/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019) (grifo nosso).

Em contrapartida, quanto a
atenuante da menoridade relativa
, entendo que assiste razão ao recorrente. Veja-se que consta nos autos carteira de identidade do recorrente, indicando como data de nascimento o dia 17/05/2001 (Num. 8424019 – Pág. 1), logo,
na data do fato (03/10/2021), o recorrente tinha 20 (vinte) anos, fazendo jus, portanto, a referida minorante
.

III – APELAÇÃO CRIMINAL DE LEANDRO DE SOUSA FERREIRA

O recorrente pugna pela
reforma da dosimetria
, notadamente, em sua terceira fase, uma vez que entende que além do magistrado ter aumento a pena considerando fração mais gravosa sem a devida fundamentação, também não respeitou o comando do art. 68, parágrafo único, do CP.

Veja-se que, ao fazer a
dosimetria do crime de roubo majorado perpetrado em face da vítima
Francisco Júnior Maciel Barbosa
, o juízo ‘a quo’ fixou a pena-base no mínimo legal, deixando de aplicar a atenuante da confissão reconhecida por obediência à Súmula 231 do STJ e, então, na terceira fase, majorou a pena em 3/8 (três oitavos) tendo por consideração as majorantes do concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e uso de arma branca e, ainda, em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo.

De igual modo, na
dosimetria do crime de roubo majorado em desfavor da vítima Ana Carolina Bahia Medeiros
, fixou a pena-base no mínimo legal, deixando de aplicar a atenuante da confissão reconhecida por obediência à Súmula 231 do STJ e, então, na terceira fase, majorou a pena em 1/3 (um terço) tendo por consideração a majorante do concurso de pessoas e, ainda, em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo.

Logo, observa-se que, de fato, na terceira fase da dosimetria de ambos os crimes, o magistrado fez incidir mais de uma causa de aumento de pena prevista na parte especial do Código Penal, em desatenção ao art. 68,
parágrafo único, do CP.

É sabido que, a
nte a
pluralidade de majorantes
, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser
aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena
, isto é, em ambos os crimes imputados, o emprego de arma de fogo.

Apesar disso,
as demais majorantes reconhecidas podem ser deslocadas para a primeira fase da dosimetria
, a fim de que seja fixada à recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Ressalto que, apesar do magistrado ter fixada a pena-base de ambos os crimes de roubo no mínimo legal, “
o
efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial e analisando as provas constantes nos autos, passo a
redimensionar as penas dos crimes de roubo imputados ao recorrente
.

A)

CRIME DE ROUBO PERPETRADO EM FACE DA VÍTIMA
FRANCISCO JÚNIOR MACIEL BARBOSA
(ART. 157, §2°, II, V E VII E §2°-A, DO CP)

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, entendo que há justificativas para valorar negativamente os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime.

Isso porque, restou suficientemente demonstrado nos autos que o recorrente, juntamente com os demais denunciados, restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a dentro do carro, sob grave a emaça por 01 (um) hora, até que a polícia interceptasse a prática delituosa.

Dessa forma, é evidente tal ato conduz a um maior juízo de reprovabilidade, sendo fundamentação apta a
valorar negativamente o vetor da culpabilidade do agente
.

As
circunstâncias do crime também se mostram desfavoráveis
, notadamente, porque o recorrente agiu em concurso de pessoas e, ainda, fez uso de arma branca.

Sendo assim, considerando que os
motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea, o que mantenho nessa oportunidade, reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto) e, então,
fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Deixo de redimensionar a pena de multa em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

B)

CRIME DE ROUBO PERPETRADO EM FACE DA VÍTIMA
ANA CAROLINA BAHIA MEDEIROS
(ART. 157, §2°, II E §2°-A, DO CP)

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, entendo que há justificativas para
valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime
, eis que suficientemente demonstrado que o agente agiu em concurso de pessoas.

Sendo assim, considerando que
que o grau de culpabilidade da conduta
, os
motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Deixo de redimensionar a pena de multa em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O magistrado reconheceu a
continuidade delitiva
entre os crimes imputados ao recorrente, de modo que aumento em 1/6 (um sexto) a pena do crime mais grave, no caso, do primeiro. Mantenho o concurso de crimes,
fixando a pena final do recorrente em 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

O magistrado
estabeleceu o
regime fechado
para cumprimento da pena, o que mantenho, pois está em consonância com o art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda,
entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que também se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

Em razão dos recorrentes
Elielson Cardoso Santos

e Thailson Renne Pereira Lobato se encontrarem na mesma situação fático-jurídica do recorrente, inclusive sendo a dosimetria da pena do corréu matéria de ordem pública,
estendo os efeitos da reforma da dosimetria acima exposta também a estes
, eis que não representa agravação da sua pena.

IV –

EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DOSIMETRIA AOS DEMAIS RÉUS
:

A)

ELIELSON CARDOSO SANTOS
:

CRIME DE ROUBO PERPETRADO EM FACE DA VÍTIMA
FRANCISCO JÚNIOR MACIEL BARBOSA
(ART. 157, §2°, II, V E VII E §2°-A, DO CP)

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, entendo que há justificativas para valorar negativamente os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime.

Isso porque, restou suficientemente demonstrado nos autos que o recorrente, juntamente com os demais denunciados, restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a dentro do carro, sob grave a emaça por 01 (um) hora, até que a polícia interceptasse a prática delituosa.

Dessa forma, é evidente tal ato conduz a um maior juízo de reprovabilidade, sendo fundamentação apta a
valorar negativamente o vetor da culpabilidade do agente
.

As
circunstâncias do crime também se mostram desfavoráveis
, notadamente, porque o recorrente agiu em concurso de pessoas e, ainda, fez uso de arma branca.

Sendo assim, considerando que os
motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea, o que mantenho nessa oportunidade, reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Ocorre que, analisando os autos, observa-se que na data do fato (03/10/2021), o recorrente tinha 19 (dezenove) anos (Num. 8423922 – Pág. 45), logo, também faz jus à atenuante da menoridade relativa. Sendo assim, a reconheço em favor do réu, no entanto, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto), por obediência ao comendo da Súmula 231 do STJ e, assim, fixar a
pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Deixo de redimensionar a pena de multa em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

CRIME DE ROUBO PERPETRADO EM FACE DA VÍTIMA
ANA CAROLINA BAHIA MEDEIROS
(ART. 157, §2°, II E §2°-A, DO CP)

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, entendo que há justificativas para
valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime
, eis que suficientemente demonstrado que o agente agiu em concurso de pessoas.

Sendo assim, considerando que
que o grau de culpabilidade da conduta
, os
motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante e, ainda, aplico a atenuante da menoridade relativa reconhecida em favor do recorrente por ocasião deste Acordão, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Deixo de redimensionar a pena de multa em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O magistrado reconheceu a
continuidade delitiva
entre os crimes imputados ao recorrente, de modo que aumento em 1/6 (um sexto) a pena do crime mais grave, no caso, do primeiro. Mantenho o concurso de crimes,
fixando a pena final do recorrente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Em razão da pena ora alcançada, estabeleço
o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

O magistrado
entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que também se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

B)

THAILSON RENNE PEREIRA LOBATO
:

CRIME DE ROUBO PERPETRADO EM FACE DA VÍTIMA
FRANCISCO JÚNIOR MACIEL BARBOSA
(ART. 157, §2°, II, V E VII E §2°-A, DO CP)

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, entendo que há justificativas para valorar negativamente os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime.

Isso porque, restou suficientemente demonstrado nos autos que o recorrente, juntamente com os demais denunciados, restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a dentro do carro, sob grave a emaça por 01 (um) hora, até que a polícia interceptasse a prática delituosa.

Dessa forma, é evidente tal ato conduz a um maior juízo de reprovabilidade, sendo fundamentação apta a
valorar negativamente o vetor da culpabilidade do agente
.

As
circunstâncias do crime também se mostram desfavoráveis
, notadamente, porque o recorrente agiu em concurso de pessoas e, ainda, fez uso de arma branca.

Sendo assim, considerando que os
motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea, o que mantenho nessa oportunidade e, ainda, aplico a atenuante da menoridade relativa reconhecida em favor do recorrente por ocasião deste Acordão, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a

pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Deixo de redimensionar a pena de multa em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

CRIME DE ROUBO PERPETRADO EM FACE DA VÍTIMA
ANA CAROLINA BAHIA MEDEIROS
(ART. 157, §2°, II E §2°-A, DO CP)

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, entendo que há justificativas para
valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime
, eis que suficientemente demonstrado que o agente agiu em concurso de pessoas.

Sendo assim, considerando que
que o grau de culpabilidade da conduta
, os
motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante e, ainda, aplico a atenuante da menoridade relativa reconhecida em favor do recorrente por ocasião deste Acordão, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Deixo de redimensionar a pena de multa em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O magistrado reconheceu a
continuidade delitiva
entre os crimes imputados ao recorrente, de modo que aumento em 1/6 (um sexto) a pena do crime mais grave, no caso, do primeiro. Mantenho o concurso de crimes,
fixando a pena final do recorrente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Em razão da pena ora alcançada, estabeleço
o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

O magistrado
entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que também se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da
Apelação Criminal interposta em favor de
Leandro de Sousa Ferreira

no dia 19/04/2022, em que consta como signatária a defensora Léa Cristina B. de Siqueira de V. Serra
, por violação ao princípio da unicidade recursal.

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal de
ELIELSON CARDOSO SANTOS
para redimensionar a pena, deslocando
a majorante do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca para a primeira fase da dosimetria, tornando desfavorável o vetor da culpabilidade do agente e circunstâncias do crime para que, na terceira fase, a pena seja aumentada só em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP e, ainda, reconhecer a atenuante da menoridade relativa em seu favor,
fixando a pena final do recorrente para 0
7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal de
THAILSON RENNE PEREIRA LOBATO
para
reconhecer a atenuante da menoridade relativa em seu favor
e,
de ofício
, conheço de matéria de ordem pública para redimensionar a pena do recorrente,
deslocando
a majorante do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca para a primeira fase da dosimetria, tornando desfavorável o vetor da culpabilidade do agente e circunstâncias do crime para que, na terceira fase, a pena seja aumentada só em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP e, ainda, reconhecer a atenuante da menoridade relativa em seu favor,
fixando a pena final do recorrente para 0
7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal de
LEANDRO DE SOUSA FERREIRA
para redimensionar a pena, deslocando
a majorante do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca para a primeira fase da dosimetria, tornando desfavorável o vetor da culpabilidade do agente e circunstâncias do crime para que, na terceira fase, a pena seja aumentada só em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP,
fixando a pena final do recorrente para
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/11/2023